Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001686-22.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FATO SUPERVENIENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por autarquia municipal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir liminar em mandado de segurança, visando suspender procedimento administrativo e contrato decorrente de pregão eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração diante da superveniência de sentença no processo originário, bem como se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença no mandado de segurança configura fato novo que altera substancialmente o contexto processual, substituindo a decisão anteriormente impugnada.

4. O novo pronunciamento jurisdicional esvazia a utilidade do julgamento dos embargos de declaração, por ausência de resultado prático apto a beneficiar a parte recorrente.

5. A perda superveniente do interesse recursal impede o conhecimento do recurso, independentemente da análise das alegações de omissão ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal em recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional impede o conhecimento dos embargos de declaração.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE –, contra o acórdão desta Câmara que proveu o Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargado, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir a liminar, pleiteada na ação de base (id. 347792388, págs. 01/10).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, quanto às teses de inadequação da via eleita e de inobservância de precedente vinculante (Tema n. 755/STF) e obscuro, porque o certame já se encontra exaurido.

O Embargado apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento, por ser intempestivo e, no mérito, pugna por sua rejeição (id. 355531398, págs. 01/12).

A Secretaria informa que houve a prolação de sentença no Juízo de Primeiro Grau (id. 357335880, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE – insurge-se contra o acórdão desta Câmara que proveu o Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargado, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir a liminar, pleiteada na ação de base
.

Da análise do caderno processual, verifico que sobreveio
fato superveniente apto a prejudicar o exame do presente Recurso, qual seja, a prolação de sentença no Mandado de Segurança de origem. vEja-se:

“
DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento nos artigos 37, II, da Constituição Federal, e 121 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra (SSERP) para:

a) DECLARAR A NULIDADE do Processo Administrativo nº 044/2025/SAMAE e do Pregão Eletrônico nº 024/2025/SAMAE, bem como de todos os atos dele decorrentes, incluindo o contrato administrativo celebrado com a empresa vencedora do certame.

b) DETERMINAR que a autoridade impetrada e a autarquia se abstenham de dar continuidade à execução do referido contrato e de realizar nova terceirização para as atividades inerentes ao cargo de Fiscal de Consumo/Leiturista, devendo a necessidade de pessoal para tais funções ser suprida exclusivamente por meio do regular provimento de cargos efetivos, via concurso público.” (Sic).

Vê-se, portanto, que a prolação do ato sentencial altera substancialmente o contexto fático-processual e repercute diretamente sobre a utilidade da pretensão recursal.

Com efeito, a superveniência de sentença no feito originário acarreta o esvaziamento do interesse recursal nos Aclaratórios, porquanto a controvérsia passa a ser disciplinada por novo pronunciamento jurisdicional, de natureza substitutiva, que supera a decisão anteriormente impugnada.

Nesse contexto, revela-se ausente o interesse recursal, na medida em que o provimento jurisdicional pretendido nos Embargos não mais se mostra apto a produzir qualquer resultado útil à parte Embargante.

Diante desse cenário, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento dos Aclaratórios.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, opostos pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE –,
ante a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026